Tribunal: TJSP
Processo: 0001350-55.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida e municiada, de rigor a manutenção da condenação.

DOSIMETRIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO, OBSERVADA A SÚMULA 231 DO C. STJ - NECESSIDADE. RECURSO

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida e municiada, de rigor a manutenção da condenação.

DOSIMETRIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO, OBSERVADA A SÚMULA 231 DO C. STJ - NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO NO QUANTUM FINAL DA REPRIMENDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001350-55.2018.8.26.0628, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
apelante ARNALDO SILVA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea, porém sem alteração no quantum final das reprimendas, que
permanecem em 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a carcerária por duas
restritivas de direitos, inalterada, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-55.2018.8.26.0628 -Voto no 54.368
2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0001350-55.2018.8.26.0628
COMARCA: VARGEM GRANDE PAULISTA - VARA ÚNICA
JUIZ SENTENCIANTE: RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER
APELANTE: ARNALDO SILVA FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES PROVA
DA AUTORIA E MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO
MANTIDA. Comprovadas a autoria e materialidade do crime
de posse de arma de fogo com numeração suprimida e
municiada, de rigor a manutenção da condenação.
DOSIMETRIA

ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO, OBSERVADA A
SÚMULA 231 DO C. STJ - NECESSIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO NO
QUANTUM FINAL DA REPRIMENDA.
V O T O No 54.368
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 197/201, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de ARNALDO SILVA
FERREIRA para condená-lo às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a
carcerária por duas restritivas de direitos, por incurso no artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
Inconformado, apela o réu, tão somente, pela redução da
sanção imposta, com o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento
da pena alternativa de prestação pecuniária (fls. 202/207).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 211/215), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se pelo não provimento do recurso (fls. 222/224).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-55.2018.8.26.0628 -Voto no 54.368
3
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 28 de Julho de 2018, por
volta das 03h55, Rua Tiradentes, no 147, Parque do Agreste, comarca de Vargem
Grande Paulista, Arnaldo Silva Ferreira possuía uma arma de fogo, tipo revólver,
marca Rossi, calibre .22, com numeração raspada, além de 4 cartuchos íntegros
do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, policiais se dirigiram a um bar para
apurar uma ocorrência de perturbação do sossego e abordaram todos os
presentes, dentre eles o acusado, com quem encontraram, dentro de sua blusa,
uma arma de fogo cum numeração suprimida e munições.
Previamente à análise da tese sustentada pela Defesa, de
rigor consignar que a condenação encontra-se suportada por provas firmes de
autoria e materialidade.
Silente em solo policial (fls. 8), perante o contraditório o
acusado assumiu ter sido abordado na posse do bélico, porém negou-lhe a
propriedade, afirmando que o estava guardando a pedido de um conhecido (mídia
digital).
Os policiais Braian Polidoro Rodrigues e Anderson
Guilherme da Silva ratificaram a diligência ao bar em questão, a interpelação dos
indivíduos presentes e o encontro, nas vestes do acusado, de uma arma de fogo.
Indagados em Juízo, ambos os militares relataram que, ao ser questionado, o réu
afirmou que estaria guardando o armamnto para terceiro, porém não declinou o
nome de tal indivíduo (fls. 6, 7 e mídia digital).
Soma-se à prova oral o auto de apreensão e exibição de
fls. 13 e o laudo pericial de fls. 189/192, o qual confirmou que a arma, a qual estava
com numeração suprimida e acompanhada de munições, era eficaz para a
realização de disparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-55.2018.8.26.0628 -Voto no 54.368
4
Destarte, o conjunto probatório é incontroverso quanto à
prática do delito pelo réu, pelo que o decreto condenatório mostrou-se bem
lançado.
No tocante à dosimetria, a r. sentença merece reparo,
sem, contudo, alteração no quantum final da reprimenda.
A pena-base do acusado já foi fixada no piso legal de 3
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Em seguida, é o caso de se reconhecer a atenuante da
confissão espontânea, eis que, a despeito da negativa do acusado quanto à
propriedade do bélico, é certo que ele admitiu as circunstâncias elementares do
tipo a que imputado, ou seja, a posse do armamento. Contudo, mantida a
reprimenda no piso legal, inviável a condução da pena para aquém, nos termos da
Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência de circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Com efeito, diante do critério trifásico, não é possível ao
magistrado ultrapassar os limites máximo e mínimo da reprimenda na etapa
intermediária da dosimetria, conforme decidido pelo Superior Tribunal sob o rito do
artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil:
(...) 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo
art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os
marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a
aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante
oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos,
observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário,
tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores
determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o
que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer
patamar. (...)” (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-55.2018.8.26.0628 -Voto no 54.368
5
Assim, inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição,
e ausentes outras modificadoras, permanece a sanção definitiva, nesta instância,
em 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
O regime inicial aberto mostra-se adequado ao quantum
de pena aplicada, sendo suficiente para prevenção e repreensão do delito.
Presentes os requisitos legais, mantém-se a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo tempo
da corporal, nos termos fixados pelo Juízo a quo.
Frise-se que não cabe ao violador da lei escolher a
reprimenda que deseja receber de acordo com a sua conveniência pessoal. Pelo
contrário, a sanção alternativa imposta deve ser suficiente para a prevenção e
reprovação do delito, tratando-se de retribuição àquele que violou a ordem pública
com a prática de infração penal.
No caso em tela, a substituição foi realizada em
consonância com o disposto no artigo 44, §2o, do Código Penal, e a pena
alternativa de prestação pecuniária já foi fixada no piso mínimo estabelecido no
artigo 45, §1o, do mesmo regramento, sendo inviável maior abrandamento.
Nessas circunstâncias, dá-se parcial provimento ao
recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porém sem
alteração no quantum final das reprimendas, que permanecem em 3 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituída a carcerária por duas restritivas de direitos,
inalterada, no mais, a r. sentença.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator